Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720441-31.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON RODRIGO GERIN MACHADO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ALISSON RODRIGO GERIN MACHADO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios opostos pela parte adversa, de IDs 76654029 e 76863349, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator